Tribunal: TJMT
Processo: 1048634-87.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048634-87.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Férias, Indenização / Terço Constitucional, Anulação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO 035074150001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), JOSIAS TSEREMA A TSARORADA - CPF: 737.965.221-49 (RECORRIDO), JACKELINE FRANCO MORAES - CPF: 024.657.131-40 (ADVOGADO), LUANA GOMES DA SILVA - CPF: 050.820.621-90 (ADVOGADO), CRISTIANE SAMPAIO DIOGO - CPF: 027.688.073-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (1o VOGAL): Ante o exposto, peço vênia ao Relator, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, afasto a declaração de nulidade dos contratos temporários e a condenação a título de FGTS. É como voto (voto anexo). VOTO DO DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (2o VOGAL): Acompanho o Relator.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS. DESVIRTUAMENTO DO CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE PARCIAL. DIREITO AO FGTS. 1/3 CONSTITUCIONAL SOBRE 45 DIAS DE FÉRIAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu o desvirtuamento do contrato temporário de professor indígena, condenando ao pagamento do FGTS e do 1/3 constitucional sobre 45 dias de férias, deduzidas as parcelas já pagas, relativamente aos períodos não prescritos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) se as contratações temporárias sucessivas descaracterizaram o caráter excepcional e temporário, tornando nulo o vínculo e ensejando o direito ao FGTS; (
ii
) se é devido o pagamento do 1/3 constitucional sobre os 45 dias de férias, inclusive sobre os 15 dias do meio do ano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 37, IX, da Constituição Federal e a Lei Estadual no 600/2017 estabelecem que a contratação temporária deve observar hipóteses legais e prazo predeterminado, sendo vedada para funções permanentes ou por período superior ao permitido.

4.
Restou comprovado que o contrato firmado entre fevereiro de 2022 e maio de 2024 ultrapassou o prazo legal, caracterizando desvirtuamento do regime temporário e nulidade parcial do vínculo, nos termos do Tema 612 do STF.

5.
A nulidade do contrato temporário enseja o direito ao FGTS sobre a remuneração percebida, conforme art. 19-A da Lei no 8.036/90 e Tema 916 do STF, excluída a multa de 40%.

6.
A prescrição quinquenal incide sobre as parcelas vencidas antes de 15/07/2019, data do ajuizamento da ação.

7.
O adicional de 1/3 constitucional deve incidir sobre os 45 dias de férias, incluindo os 15 dias do meio do ano, conforme IRDR Tema 04 do TJMT.

8.
Os valores devidos devem ser corrigidos pelo INPC até 8/12/2021, com juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, e, a partir de 9/12/2021, pela taxa SELIC, conforme art. 3o da EC 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso parcialmente provido para reconhecer que é devido o valor a título de FGTS referente ao período de fevereiro de 2022 a maio de 2024, mantendo, no mais, a sentença do juízo
a quo
.

Tese de julgamento:
1.
O desvirtuamento do contrato temporário por contratações sucessivas e contínuas enseja a nulidade parcial do vínculo e o direito ao FGTS, excluída a multa de 40%, observado o prazo prescricional quinquenal.
2.
O adicional de 1/3 constitucional deve incidir sobre os 45 dias de férias, incluindo os 15 dias do meio do ano, para professores temporários que atuam em sala de aula.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, IX; Lei Estadual no 600/2017,
arts
. 2o e 11; Lei no 8.036/90, art. 19-A; EC 113/2021, art. 3o; LC 50/1998, art. 54.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 658026/MG (Tema 612), rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 10/10/2019,
DJe
18/12/2019.

STF, RE 596475/RR (Tema 916), rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 22/02/2023,
DJe
13/03/2023.

TJMT, IRDR Tema 04, 1002789-40.2021.8.11.0000, rel. Des. Luiz Carlos da Costa, julgado em 01/04/2024, DJE 05/04/2024.

TJMT, N.U 0001407-73.2018.8.11.0084, Segunda Turma Recursal, rel. Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, julgado em 23/10/2023, DJE 27/10/2023.

TJMT, N.U 1013533-23.2023.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, rel. Hildebrando da Costa Marques, julgado em 06/11/2023, DJE 13/11/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1048634-87.2024.8.11.0001

Origem:
1048634-87.2024.8.11.0001

Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido:
JOSIAS TSEREMA A TSARORADA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JOSIAS TSEREMA A TSARORADA ajuizou reclamação em face do
ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiou que: a) celebrou 16 contratos temporários entre os anos de 2009 e 2024 para exercer a função de professor em escolas estaduais indígenas; b) não recebeu o pagamento do 1/3 constitucional sobre os 45 dias de férias referentes
aos anos de 2020 a 2023; e c) não houve o recolhimento do FGTS de 2018 a 2024, apesar da prestação contínua de serviço. Requereu que: a) fosse reconhecida a nulidade dos contratos temporários e a unicidade do vínculo; b) o reclamado fosse condenado ao pag
amento do 1/3 constitucional sobre os 45 dias de férias do período de 2020 a 2023, no valor de R$ 3.224,58; e c) ao pagamento do FGTS sobre a remuneração bruta entre 2018 e 2024 no valor de R$ 14.718,40.

O juízo singular proferiu
sentença
,
e concluiu que
:
a) os contratos temporários firmados com
a parte reclamante
foram sucessivos e desvirtuaram a excepcionalidade exigida pela Constituição; b) a nulidade dos contratos não afasta o direito ao FGTS e ao recebimento do 1/3 constitucional sobre os 45 dias de férias; e c) a reclamada foi condenada ao pagamento do 1/3 proporcional de férias e ao recolhimento do FGTS, deduzidas as parcelas já pagas, relativamente aos períodos não prescritos.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada, sustentando que: a) as contratações te
mporárias decorreram de aprovações em processos seletivos distintos, inexistindo nulidade a justificar o pagamento de FGTS; b) os vínculos obedeceram aos prazos e intervalos legais previstos nas leis complementares estaduais, não configurando sucessivas pr
orrogações; e c) a sentença desconsiderou a distinção entre nulidade e desvirtuamento, sendo inaplicável o art. 19-A da Lei 8.036/90 ao caso concreto.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à
análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Contrato público de trabalho temporário.

O ente público poderá contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária e excepcional do interesse público,
observando as regras estabelecidas por lei (art. 37, IX, CF).

Osrequisitos de validade para contratação temporária de servidores públicos são:a) os casos excepcionais previstos em lei; b) o prazo de contratação predeterminado; c) a necessidade temporár
ia; d) o interesse público excepcional; e) a contratação indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.

Nesse sentido é o entendimento do STF, através do
julgamento doRecurso Extraordinário com Repercussão Geral no658026/MG, tema 612:

Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais est
ejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam
sob o espectro das contingências normais da Administração. (Tema 612)

Os contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso são regidos pela Lei Estadual no 600/2017, nos termos de seus
artigos
2o e 11.

Transcrevo abaixo os artigos, deixando os a
rtigos utilizados em
negrito
, evidenciando as regras aplicáveis ao caso concreto:

Art. 2oConsidera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

I -
assistência
a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos;

II -
realiza
ção
de recenseamentos;

III -assistência a situações de calamidade pública;

IV -
admissão
de profissional da educação básica, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros,
pela:

a
)Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso -
UNEMAT;

b)
Secretaria de Estado de Educação - SEDUC.

V -
admissão
de professores auxiliares pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação - SECITEC;

VI -
atendimento
de situações motivadamente urgentes, decorrentes de decisão judicial;

VII -atividades técnicas não permanentes do órgão ou entidade pública contratante que resultem na expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental, para atuar exclusivamente no âmbito de projetos com prazo de duração determinado, inclusive aqueles result
antes de acordo, convênio ou contrato celebrado com organismos internacionais ou com órgãos do governo federal, estaduais ou municipais, desde que haja, em seu desempenho, subordinação do contratado ao órgão ou entidade pública;

VIII -contratação para su
bstituir servidor efetivo que esteja afastado de seu cargo por prazo igual ou superior a
3
(três) meses, em decorrência de nomeação para o exercício de cargo comissionado ou função gratificada, licença à gestante, licença médica, capacitação e vacância, ex
cetuada a previsão contida no inciso IV deste artigo, desde que justificada a necessidade da contratação temporária e a impossibilidade de realização de concurso público em tempo hábil;

IX -
atividades
de vigilância e inspeção, relacionadas à defesa agrop
ecuária, pelo Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso - INDEA, ou órgão ou entidade equivalente, para atendimento de situações emergenciais ligadas ao comércio de produtos de origem animal ou vegetal, ou de iminente risco à saúde animal, vegetal ou
humana; (Nova redação dada pela LC 719/2022)

X -
atividades
técnicas especializadas de tecnologia da informação, de comunicação e de revisão de processos de trabalho, que não se
caracterizem como atividades permanentes do respectivo órgão ou entidade;

X
I -combate a emergências ambientais, na hipótese de declaração justificada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA da existência de emergência ambiental;

XII -prestação de serviços essenciais ou urgentes, caso as vagas ofertadas em concurso pú
blico não tenham sido completamente preenchidas;

XIII -atividades operacionais sazonais específicas que visem atender a projetos de pesquisa;

XIV -atividades de conciliação e mediação para atender as demandas temáticas temporárias previstas no art. 14,
§ 2o, da Lei Complementar no 111, de 1o de julho de 2002;

XV -
demandas
temáticas temporárias das câmaras de mediação de outros órgãos e entidades que o Poder Executivo se obrigar a cooperar;

XVI -atividades técnicas especializadas necessárias à implan
tação de órgãos ou entidades ou decorrentes de novas atribuições definidas para organizações existentes ou de aumento transitório no volume de trabalho, que não possam ser atendidas mediante a aplicação do art. 93 da Lei Complementar no 04, de 15 de outubr
o de 1990;

XVII -prestação de serviços sazonais ou urgentes, abrangendo a área meio dos órgãos que compõem o sistema educacional, necessários à formulação, acompanhamento e fiscalização de projetos e obras tendentes ao aperfeiçoamento da rede pública est
adual de educação;

XVIII -prestação de serviços sazonais ou urgentes, abrangendo a área meio da educação superior, necessários à formulação, acompanhamento e fiscalização de projetos e obras tendentes ao aperfeiçoamento da Fundação Universidade
do Estado de Mato Grosso - UNEMAT.

XIX -atividades de baixa ou média complexidade necessárias para a expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental, que não possam ser atendidas mediante a aplicação do art. 93 da Lei Complementar no 04, de 15 de outu
bro de 1990; (Acrescentado pela LC 755/2023, efeitos a partir de
1o.
01.2023)

XX -
atividades
técnicas especializadas para atuar em projetos e atividades necessárias para a expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental, que não possam ser atendidas med
iante a aplicação do art. 93 da Lei Complementar no 04, de 15 de outubro de 1990; (Acrescentado pela LC 755/2023, efeitos a partir de
1o.
01.2023)

XXI -atividades que tornarão obsoletas em curto ou médio prazo, em decorrência do contexto de transformação
social, econômica ou tecnológica, que torne desvantajoso o provimento efetivo de cargos em relação às contratações de que trata esta Lei Complementar. (Acrescentado pela LC 755/2023, efeitos a partir de
1o.
01.2023)

§ 1o (revogado
) Revogado
pela LC 755/202
3, efeitos a partir de
1o.
01.2023)

§ 2o Ato do PoderExecutivo disporá, para efeitos desta Lei Complementar, sobre a declaração de emergência em saúde pública.

Art. 11 Ascontratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

I - 06
(seis) meses, nas hipóteses previstas nos incisos I, III,IX
, XI e XIII do art. 2o desta Lei Complementar; (
vigente de 19/12/2017 até 23/03/2022
)

I - 06 (seis) meses,nas hipóteses previstas nos incisos I, III, XI e XIII do art. 2o desta Lei Complementar
; (Nova redação dada pela LC 719/2022,
vigente a partir de 24/03/2022
)

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II,IV, V,
VI
e VIII do art. 2o; nos incisos I, II e IV do art. 4o e no art. 6o desta Lei Complementar; (vigente de 19/12/2017
até 31/12/2022)

II - 12 (doze) meses,nas hipóteses previstas nos incisos II,
VI
, VIII e IX do art. 2o desta Lei Complementar; (Nova redação dada pela LC 755/2023,
vigente a partir de 1o.01.2023
)

III - 24 (vinte e quatro) meses, nas hipóteses previstas
nos incisos X, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do art. 2o e no art. 3o para professor visitante estrangeiro e pesquisador estrangeiro; (
vigente de 19/12/2017 até 31/12/2022
)

III - 30 (trinta) meses, nas hipóteses previstas nos incisos
IV, V, X, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI do art. 2o desta Lei Complementar; (Nova redação dada pela LC 755/2023,
vigente a partir de
1o.
01.2023
)

IV - 36 (trinta e seis) meses, nos
casos dos incisos VII e XII do art. 2o desta Lei Complementar
.

§ 1o Nahipótese de qualificação profissional, prevista no art. 4o, inciso III, desta Lei Complementar, o prazo máximo de duração da contratação temporária será igual ao prazo de afastamento do servidor substituído.

§ 2oDesde que permaneçam as condições
que ensejaram a formalização das contratações temporárias, os prazos estabelecidos poderão ser prorrogados: (Nova redação dada pela LC 719/2022)

I -
por
igual período nas situações previstas nos incisos I, II e III do caput deste artigo;

II -
até
o
limite máximo de 48 (quarenta e oito) meses nas situações previstas no inciso IV do caput deste artigo.

§ 3oOs direitos e obrigações decorrentes da contratação com fundamento nos incisos IV e V do art. 2o desta Lei Complementar, poderão ficar suspensos s
empre que não houver atribuição de função na unidade ou não forem atribuídas aulas ao profissional contratado. (Acrescentado pela LC 719/2022)

Com base na legislação acima transcrita, constata-se que é permitido o contrato temporário dos
profissionais da á
rea de educação
pelo prazo
de
12
meses, admitindo uma prorrogação de 12 meses, totalizando a possibilidade de 24 meses de contrato temporário.

No presente caso, a parte reclamante foi admitida em três períodos distintos, para o cargo de professor, com duas
interrupções no ano 2021:

a)
fevereiro
/2020 a
dezembro
/2020 (ID 273160390/
PJe2
);

b) maio/2021 a agosto/2021 (ID 273160391/
PJe2
); e

c) fevereiro/2022 a maio/2024 (ID 273160392, 273160393 e 273160394/
PJe2
).

Assim, confrontando a legislação aplicável ao caso
e a realidade fática demonstrada nos autos, conclui-se que
os contrato
firmados no período de fevereiro/2020 a janeiro/2020 e maio/2021 a agosto/2021 respeitaram a hipótese e o prazo legal.

Contudo, o contrato firmado no período de fevereiro/2022 a maio/2
024, não respeitou a hipótese e o prazo legal.

Portanto, apenas o contrato celebrado pelas partes no período de fevereiro/2022 a maio/2024 é nulo e se encontra desvirtuado.

Prévio processo seletivo simplificado.

Em regra, a investidura em cargo ou em
prego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou provas e títulos (art. 37, inciso II, da CF), sendo admitido que o ente público, devidamente autorizado por lei, celebre contrato por tempo determinado para atender especificamente
a necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, inciso IX, CF).

Ao analisar essa matéria, o c. STF firmou entendimento no Tema 612 com Repercussão Geral (RE 658026/MG), no sentido de que, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Fede
ral, para que se considere válida a contratação
temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público sej
a excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.

Desse modo, a prévia realização de processo seletivo simplificado, po
r si só, não legitima as sucessivas contratações temporárias, porquanto é imprescindível demonstrar a presença de todos os requisitos acima elencados, dentre os quais, aliás, sequer se encontra o processo seletivo simplificado.

Conclui-se, portanto, que e
mbora a realização do processo seletivo simplificado seja uma prática recomendável e elogiável, pois, em tese, garante a impessoalidade na contratação, não é suficiente para legitimar as sucessivas contratações temporárias.

Por outro lado, admitir a cont
ratação temporária sem a efetiva comprovação da necessidade temporária de excepcional interesse público, ou permitindo que esse tipo de contratação se perpetue indefinidamente, viola diretamente a norma constitucional que exige a aprovação em concurso para
o acesso aos cargos públicos (art. 37, II, da CR/88). Com isso, o contrato temporário poderia ser, sem dificuldade, tornado regra, de forma flagrantemente inconstitucional.

Nesse sentido, a Corte Suprema já decidiu que
(
...) Não
configura ofensa à isonom
ia a previsão legal de proibição, por prazo determinado, de nova contratação de candidato já anteriormente admitido em processo seletivo simplificado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, sob pena de transformar-se “em ord
inário o que é, pela sua natureza, extraordinário e transitório” (...)
(STF RE 635648, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 14-06-2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe
-206 DIVULG 11-09-2017 PUBLIC 12-09-2017)

De fato,
admitir que o Poder Público, em qualquer esfera, omita-se indefinidamente na realização de concurso público e supra sua carência de servidores por meio de contratações temporárias infinitas não se afigura a melhor solução. Frise-se, que o problema aqui não
está apenas em contratar-se a mesma pessoa diversas vezes, ainda que
realizando
um teste seletivo
simplificado, mas sim em suprir indefinidamente um cargo que deveria ser provido por concurso público, por meio de sucessivas contratações temporárias.

Em
igual sentido, tem se manifestado as Cortes estaduais:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. PAGAMENTO DO FGTS. APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL - TR - COMO ÍNDICE
DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONCORDÂNCIA DA PARTE CONTRÁRIA. SENTENÇA PONTUALMENTE REFORMADA. Recurso conhecido e provido. (TJ-PR 00114282820228160182 Curitiba, Relator: José Daniel
Toaldo
, Data
de Julgamento: 29/07/2023, 4a Turma Recursal, Data de Publicação:
31/07/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. TÉRMINO DO PRAZO. PRORROGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUS
ÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (TJ-RR -
AgInst
: 90001186920218230000, Relator: LUIZ FERNANDO MALLET, Data de Julgamento: 27/05/2021, Segunda Turma Cível, Data de Publicação: 31/05/2021)

AÇÃO CI
VIL PÚBLICA - ANULAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - EXCEPCIONALIDADE DO INTERESSE
PÚBLICO NÃO EVIDENCIADA
- CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SUCESSIVAS EM DESACORDO COM A NORMA DO ART. 37, IX, DA CF - PRECEDENTE VINCULANTE RE No
658026 (TEMA 612) DO STF - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Em consonância com o art. 37, IX, da Constituição Federal, para que a validade da contratação temporária de servidores públicos
, é
necessário que: a) os casos excepcionais
estejam
previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes. (tese fixada no preceden
te vinculante no RE no 658026, Tema 612 do STF). As funções objetos das contratações
, têm
caráter ordinário e de necessidade permanente, impondo-se que sejam desempenhadas por pessoas previamente aprovados em concurso público, sob pena de ofensa ao princíp
io da impessoalidade e da moralidade administrativa. As sucessivas contratações temporárias verificadas no caso dos autos
, infringem
a norma do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MS - AC: 09000143720198120016 MS
0900014-37.2019.8.12.0016, Relator: Juiz Luiz Antônio
Cavassa
de Almeida
, Data
de Julgamento: 17/01/2021, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 18/01/2021)

Vale citar, ainda, especificamente, o posicionamento do e. TJMT:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DE
CLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, e § 2o, DA CRF – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS – TERMOS DEFINIDOS NO TEMA 916 DO STF – AS VERBAS DEVEM SER A
PURADAS NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PRESCRIÇÃO – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – ARE 709212/DF – APELO DESPROVIDO – VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 CPC –INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – CONSECTÁRIOS LEGAIS – CONSTATAÇÃO – COLM
ATAÇÃO – NECESSIDADE – EFEITOS INFRINGENTES – NÃO ATRIBUIÇÃO – RESULTADO DO ACÓRDÃO – INALTERAÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS, EM PARTE.
1
. Em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, demonstrada a descaracterização do contrato de trabalho temp
orário, tendo em vista o exercício de funções de caráter permanente e as sucessivas renovações, impõe-se a sua nulidade, sendo, pois, devido o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao recebimento do FGTS pelo
tempo trabalhado,
nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/90 (RE 765.320/MG).
2
. A modulação de efeitos no ARE 709212/DF, acerca do prazo prescricional do FGTS, foi bem apreendida na nova redação da Súmula 362/TST, pela qual II – Para os casos em que o prazo prescricional
já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014.
3
. Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previst
os no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.(N.U 1032409-42.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, publicado no DJE
09/08/2023).

O c. TST também já se pronunciou:

RECURSO DE REVISTA - NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO - TESTE SELETIVO SIMPLIFICADO. O teste seletivo simplificado para preenchimento de vagas temporárias não equivale ao concurso público, dotado de caract
erísticas e formalidades específicas. De outra sorte, a renovação sistemática dos contratos temporários não se compatibiliza com a previsão do art. 37, IX, da Constituição. Precedentes. Recurso de Revista conhecido e provido. (TST - RR: 2001400552005509 20
01400-55.2005.5.09.0651, Relator: Maria Cristina
Irigoyen

Peduzzi
, Data
de Julgamento: 15/10/2008, 8a Turma, Data de Publicação: DJ 17/10/2008.)

Portanto, no caso concreto, o simples fato de as contratações temporárias terem sido precedidas de processo se
letivo simplificado não afasta a ilegalidade decorrente das sucessivas contratações, que deveriam ter natureza meramente temporária e excepcional.

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Nos termos do art. 15, § 2o, da Lei no 8.036/1990, que dispõe sobre o FGTS, tal direito se aplica aos trabalhadores regidos pela CLT, excetuando os servidores públicos estatuários.

Todavia, o trabalhador público temporário, que teve o seu contrato declarado nulo, tem direito ao FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei no 8.036/90, declarado constitucional pelo STF, por meio de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 596475/RR (Tema 916).

Em relação à base de cálculo do FGTS, sua incidência é sobre a totalidade da remuneração paga ou devida ao trabalhador, ou seja, a própria remuneração bruta, ficando excluídas da referida base de cálculo as verbas dispostas no art. 28, § 9o da Lei no 8.212/91, em razão do que preconiza o § 6o do art. 15, da Lei no 8.036/90.

Esse é o entendimento do c. STJ, conforme disposto na Súmula no 646:

É irrelevante a natureza da verba trabalhista para fins de incidência da contribuição ao FGTS, visto que apenas as verbas elencadas em lei (artigo 28, parágrafo 9o, da Lei 8.212/1991), em rol taxativo, estão excluídas da sua base de cálculo, por força do disposto no artigo 15, parágrafo 6o, da Lei 8.036/1990.

No presente caso, considerando que o contrato da parte reclamante é nulo, conforme reconhecido no tópico anterior
, é devido o FGTS no período de fevereiro/2022 a maio/2024, observada a prescrição quinquenal, contada da data do ajuizamento da ação (
15
/
7
/202
4
).

Vale ressaltar que a multa de 40% sobre o saldo atualizado do FGTS não é devida, visto que, mesmo sendo o contrato nulo, trata-se de contrato administrativo e o referido benefício não se aplica.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO (...) INAPLICABILIDADE DA MULTA DE 40% DO FGTS POR SE TRATAR DE RELAÇÃO JURÍDICA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (N.U 0001407-73.2018.8.11.0084, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023)

(...) 2. Na tese firmada em sede de repercussão geral no RE n.o 765.320 (Tema n.o 916), o Supremo Tribunal Federal decidiu que as contratações por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público em desconformidade com a Constituição Federal, geram o direito ao levantamento do FGTS, contudo sem a multa de 40%, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990 (Tema 916). (...) (N.U 0001828-86.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, publicado no DJE 13/04/2023)

Férias de professores.

A carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso é disci
plinada pela LC 50/1998, a qual assegura 45 (quarenta e cinco) dias de férias ao professor, conforme dispõe o artigo 54:

Art. 54 O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I -
de
45 (quarenta e cinco) dias
para o professor, a saber:

a
) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar;

b)
30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.

II -
de
30 (trinta) dias para os demais Profissionais de Educa
ção Básica, de acorda com a escala de férias.

§ 1o Os Profissionais da Educação Básica em exercício fora da unidade escolar gozarão de 30 (trinta) dias de férias anuais, conforme escala.

§ 2o É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço.

§ 3o
É proibida a acumulação de férias, salvo por absoluta necessidade do serviço e pelo prazo máximo de 02 (dois) anos.

As férias serão pagas com adicional de 1/3, independentemente de solicitação (art. 55), estendendo o benefício aos contratos temporários (a
rt. 56).

O adicional de 1/3 deve ser calculado tanto no lapso de 30 dias, ao término do ano letivo, quanto de 15 dias, no meio do ano, e deve ser aplicado apenas aos profissionais que
exercem suas atividades dentro da sala de aula.

Neste sentido foi o ju
lgamento do IRDR (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas) pelo TJMT:

i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores co
ntratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias,
nos termos do artigo 54, I e § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato
Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002; e
ii
)
O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as sua
s atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.(TJMT. IRDR. 1002789-40.2021.811.0000. Des. Luiz Carlos da Costa. Tema 4)

Não destoa o entendimento desta Turma Recursal:

(...) Os professores contratado
s, em caráter temporário, fazem jus a
quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1o, da lei complementar do Estado de Mato Grosso no
50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n
o 104, de 22 de janeiro de 2002; e o adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário
; (ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 04 – TJMT) Em relação à atualização do débito da condenação imposta à Fazenda Pública, referente aos juros e a correção monetária, os índices deverão ser fixados em conformidade com o entendimento firmado
pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA no 810 e pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do TEMA no 905. Recurso Provido. (TJ-MT 10439620720228110001 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/02/202
3, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 22/02/2023)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. VÍNCULO JURÍDICO. CONTRATO PÚBLICO TEMPORÁRIO. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ESTADO DE MATO GROSSO. ATIVIDADE DENTRO DE SALA DE AULA. DIREITO
À
45 DIAS DE FÉRIAS C
OM ACRÉSCIMO DE 1/3. DESCANSO GOZADO. FOLHA DE PAGAMENTO SEM DESCONTO. DIREITO APENAS AO TERÇO
CONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Devem ser indeferidos os pleitos de férias referentes a períodos não compreendidos no lapso contratual. 2. O
professor da educação básica do Estado de Mato Grosso, que exerce atividade dentro de sala de aula, independentemente se efetivo ou temporário, tem direito
à
45 dias de férias, com acréscimo de 1/3. Se após o primeiro semestre letivo o professor goza de 15
dias de descanso e nenhum desconto é realizado em sua folha de pagamento, este tem direito apenas ao acréscimo de 1/3 constitucional, não sendo devido o pagamento das férias. 3. Recurso conhecido e não provido. 4.
Custas processuais e honorários advocatíc
ios
, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1013533-23.2023.8.11.0001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamen
to: 06/11/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 13/11/2023)

(...)
4
. O estatuto legal que rege o Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de Peixoto de Azevedo (Lei Complementar no 16, de 11/05/20
11) é cristalino ao dispor sobre o direito aos 45 (quarenta e cinco) dias de férias a que faz jus o professor, assim como sobre a garantia de um terço da remuneração sobre esse
período.
5. Além disso, o Tribunal de Justiça deste Estado fixou a seguinte tese
quando do julgamento do IRDR Tema no 4 (
PJe
no 1002789-40.2021.8.11.0000): “i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores co
ntratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato
Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002; e
ii
) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas
atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.” (...) (N.U 1003141-89.2022.8.11.0023, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA,
Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE
05/04/2024)

Neste contexto, considerando ser incontroverso que a parte reclamante exerceu sua atividade em sala de aula e, tendo em vista que o ente público aplicou o acréscimo de 1/3 apenas nas férias de fim de ano, constata-se que o referido adicional d
eve ser aplicado às férias de 15 dias, usufruídas no meio do ano, no período de 2022 a 2024.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do Recurso Inominado e
dou-lhe parcial provimento,
tão somente para
reconhecer que é devido o valor a título de FGTS referente ao período de fevereiro de 2022 a maio de 2024, mantendo, no mais, a sentença do juízo
a quo
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

V O T O S V O G A I S

Recurso inominado no
1048634-87.2024.8.11.0001

Voto – 1o Vogal

Colendos pares;

A sentença recorrida julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Reclamado ao pagamento do 1/3 de férias sobre 45 dias e de FGTS. O Juiz de Direito Relator proferiu voto em que deu parcial provimento ao recurso para reconhecer que o valor do FGTS deve compreender o período de 02/2022 a 05/2024.

A parte Reclamante, ora Recorrida, alega que manteve vínculo com o Reclamado, na modalidade de contrato temporário. Diz que houve renovações sucessivas, por isso, requereu a que sejam declarados nulos os contratos e que o Reclamado seja condenado a pagar FGTS e férias.

O Reclamado sustenta que cada uma das contratações ocorreu em razão de aprovações em processos seletivos distintos, de acordo com os editais, bem como que o prazo de contratação respeitou o limite previsto na Lei não havendo ilegalidade, por isso, a pretensão da parte autora não pode ser acolhida.

Pois bem. Da análise dos documentos juntados aos autos, verifico que as contratações ocorridas decorreram da aprovação da parte autora em Processos Seletivos.

Sendo assim, para que haja a contratação da parte autora, esta deve ser aprovada no certame, fato que enseja em novo contrato, não havendo que falar em renovação automática e sucessiva, ademais, não há impedimento quanto à autorização do candidato para se submeter a novo processo seletivo, para prestação de serviços no prazo determinado em lei.

Diante disto, inexistindo desvirtuamento da contratação, não há nulidade da contratação temporária, razão pela qual deve ser afastada a condenação a título de FGTS.

Ante o exposto
, peço vênia ao Relator,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, afasto a declaração de nulidade dos contratos temporários e a condenação a título de FGTS.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – 1o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025